Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ALHEIA AO PROCESSO. PRECLUSÃO ENDOPROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. PARIDADE DE FORMAS. ART. 473. FORMA NÃO EXIGIDA POR LEI. LIBERDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Ação monitória em que se busca o pagamento pelos serviços de assessoria contábil com base em contrato, comprovantes de prestação de serviços e mensagens de correio eletrônico que comprovariam os reajustes e débitos da parte ré.
2. Petição apresentada fora do processo e não conhecida como hábil a surtir efeitos nele não tem o condão de caracterizar preclusão consumativa. Apelação interposta em sistema diverso e por isso não conhecida não obsta a interposição do recurso pelos meios regulares.
3. Quando inexistente exigência de forma contratual, às partes é livre, se de comum acordo, a alteração do contrato por forma diversa daquela da avença principal.
4. Ainda que o contrato principal tenha sido por escrito, é regular a atualização dos valores cobrados anualmente por meio de correio eletrônico se de comum conhecimento e acordo entre as partes.
5. Recurso do autor provido e recurso adesivo do réu desprovido.